Tribunal: TCU
Processo: 018.341/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5711/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.341/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Avila de Franca Lima Rangel (XXX.355.892-XX); Cleide Elizabeth Passos dos Santos (XXX.228.784-XX); Dion Carvalho Gomes de Sa (XXX.097.564-XX); Emerson do Nascimento Silva (XXX.660.732-XX); Gilmarques dos Santos Bosi (XXX.919.022-XX); Gilson Lima de Carvalho (XXX.955.763-XX); Israell Ricardo de Melo (XXX.574.812-XX); Izaquiel Melo Evaristo (XXX.029.702-XX); Josue Furtado Leao (XXX.621.082-XX); Maria Antonieta Pereira da Silva (XXX.665.512-XX); Maria Roxiane dos Santos Oliveira (XXX.729.942-XX); Maria do Carmo Moreira de Miranda (XXX.951.774-XX); Maricelio Silva da Costa (XXX.416.862-XX); Mauro Marcello Gomes de Oliveira (XXX.503.802-XX); Paula Fabianny de Souza Lima (XXX.119.832-XX); Raimundo Viana Soares (XXX.663.142-XX); Rondinelli Alan Moreira Valeriano (XXX.981.962-XX); Sandro Mendes Ferreira (XXX.626.582-XX); Stalin Che Guevara Souza de Melo (XXX.022.217-XX); Stenio Tomas de Paula (XXX.955.462-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.